Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707150-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DA CONCEICAO BARBOSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL concernente na não disponibilização de leito em UTI na rede pública de saúde. Na inicial, a impetrante narra que se encontra entubada no box respiratório da emergência do Hospital Regional de Planaltina, em razão de ter contraído o vírus da COVID-19. Afirma que seu estado geral é grave, com iminente risco de morte em razão da ausência de internação em leito de UTI. Ressalta que conta com 67 anos de idade e que é portadora de comorbidades preexistentes (diabetes, pressão alta, ansiedade e depressão). Pede os benefícios da gratuidade de justiça e a concessão de tutela de urgência para determinar sua imediata internação em leito de UTI em unidade da rede pública do Distrito Federal. Em primeiro lugar, a parte requer os benefícios da gratuidade de justiça, no entanto deixou de acostar aos autos elementos que comprovem sua hipossuficiência e recolheu as custas. De acordo com o entendimento desta Corte, o recolhimento das custas iniciais obsta o conhecimento do pedido de justiça gratuita, pois se apresenta como conduta incompatível com a concessão do benefício. Desta feita, ao recolher as custas (ID no 23924283), a impetrante incorreu em conduta incompatível com o requerimento de assistência judiciária gratuita, operando-se a preclusão lógica, fato que obsta a apreciação da matéria. Veja-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. PREPARO AUSENTE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REQUISITOS DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. 1. O recolhimento das custas iniciais na origem obsta o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. 2. A ausência do recolhimento do preparo recursal impede o conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade. 3. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 4. O § 3o do art. 99 do CPC/15 estabelece presunção relativa à alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 5. Demonstrado nos autos o comprometimento da renda mensal que impede uma das Agravantes de custear as despesas do processo sem comprometer parcela de sua subsistência, deve o benefício ser a ela concedido. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”(07379226720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 10/3/2021) grifo nosso. Nesses termos, indefiro a gratuidade de justiça. De acordo com o artigo 1o, da Lei 12.016/09, o mandado de segurança tem aptidão para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ainda que o writ seja impetrado com base em ato omissivo, é preciso que exista prova pré-constituída, quanto à violação de direito líquido e certo do impetrante. Nesse sentido, Humberto Theodoro Jr esclarece que: “Não são apenas os atos comissivos que podem lesar direitos subjetivos. A autoridade que deixa de cumprir dever legal, e com isso ofende direito subjetivo de alguém, enseja manejo de mandado de segurança pelo prejudicado. Para que, entretanto, seja regular o uso do mandado de segurança, na espécie, é necessário que a omissão na prática do ato administrativo represente violação de dever legal a direito subjetivo líquido e certo do impetrante”. (THEODORO, Humberto Jr. Lei do Mandado de Segurança Comentada (Lei no 12.016, de 07 de agosto de 2009). Forense, 07/2014” No caso, a impetrante comprovou seu grave estado de saúde, eis que se encontra entubada, com grave estado geral e possui solicitação médica de vaga em UTI (ID ́s 23924287 e 23924289). Com efeito, a saúde é direito fundamental assegurado a todos pela Carta Magna (artigo 196) e, no caso do Distrito Federal pelos artigos 204/216 da LODF. No caso dos autos, deve prevalecer o direito inviolável à vida e à saúde. Compete ao Poder Judiciário, quando provocado, o controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive os omissivos, nas situações em que o Estado tem o dever de agir, a fim de obstar a ocorrência prejuízos aos usuários de seus serviços, mas permanece inativo. O pleito em questão tem amparo constitucional, que assegura o respeito à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III) além de ser dever do Estado (CF, 196, LODF, 204/216 e artigo 2o da Lei no 8.080/90. Nesse sentido, transcrevo julgados desta Egrégia Corte, in verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TRATAMENTO URGENTE. COVID-19. IMPETRANTE IDOSA COM 76 ANOS PORTADORA DE COVID-19, COM COMPROMETIMENTO SEEVERO DOS PULMÕES, NECESSITANDO INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ARTIGOS 6o, 196 E 198 DA CF/88. LIMINAR CONCEDIDA. TRATAMENTO ADEQUADO INICIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. A orientação jurisprudencial dominante nesta Corte é no sentido de que o Secretário de Saúde é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que vindica internação em leito hospitalar. Preliminar rejeitada. 2. O direito à saúde, inserto nos artigos. 6o e 196 da CF e artigos 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais em nossa sociedade, mormente os operadores do direito. A Constituição não é ornamental, não se tratando de um arcabouço de ideia e princípios; reclama, pois, uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, deve se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados não qualquer tratamento, mas o tratamento mais adequado e eficaz, apto a ofertar ao enfermo maior dignidade de vida e menor sofrimento, independentemente do custo do insumo ou procedimento médico indicado. 3. No particular, verifica-se que a impetrante, idosa de 67 anos, mediante prova pré-constituída, conseguiu demonstrar ser portador de grave quadro de saúde, com piora na sua função pulmonar em razão do acometimento do vírus COVID-19, permanecendo em grave estado geral e com risco de morte, necessitando de transferência para Unidade de Internação Hospitalar de Tratamento Intensivo, a fim de realizar tratamento urgente. 4. Considerando a obrigação do Distrito Federal em fornecer o tratamento necessário para aqueles que não tenham condições de fazê-lo com recursos próprios; a necessidade demonstrada pelo caso grave do impetrante, de internação hospitalar em UTI; impõe-se a concessão da ordem. O Poder Judiciário age, nessa situação, no cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal violados em razão da inércia da Administração quanto à materialização do direito à saúde (Artigos 6o, 196 e 198 da CF/88 e 204, 205 e 207 da LODF). 5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida.” (07485978920208070000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, DJE: 5/3/2021) grifo nosso. Não se pode olvidar, todavia, como é de conhecimento público e notório, que a taxa de ocupação de leitos está muito elevada; o índice de ocupação de UTI chega quase a 100%, exigindo de todos uma compreensão maior, diante do estado de colapso, ou quase colapso, que estamos a viver nesta pandemia, sem dúvida o tempo mais difícil, de toda a pandemia. com índices de morte cada vez maiores, hoje superando o número de 275 mil pessoas que perderam a vida, em todo o pais. Defiro a tutela emergencial para determinar que a autoridade impetrada examine a possibilidade de internação e transferência da impetrante em Unidade de Terapia Intensiva de hospital público no Distrito Federal ou, na sua impossibilidade, em uma unidade da rede privada a expensas do Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, considerando que a impetrante já se encontra, inclusive, internada em hospital da rede pública.] Notifique-se a autoridade coatora sobre o teor desta decisão. Cientifique-se o Distrito Federal, por meio de sua representação judicial. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2021 14:10:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador